Tribunal: TJDFT
Processo: 0707736-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PROIBIÇÃO DE INOVAR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE URBANIDADE. MÉRITO. COBRANÇA EXCESSIVA DE DÍVIDA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO NÃO CARACTERIZADO.
1. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade.
2. A interposição de duas apelações pela mesma parte e contra a mesma sentença impede o conhecimento daquela apresentada depois, por força da preclusão consumativa e do princípio da singularidade.
3. A proibição de inovar em sede recursal não deve ser interpretada de modo absoluto, sob pena de se interditar o natural diálogo entre as partes conforme o processo avança.
4. É vedado a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. O Juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas e se expeça certidão com inteiro teor.
5. Somente se procede nos crimes contra a honra se for apresentada queixa.
6. O credor que propõe ação de execução contra o devedor que manifesta expressamente nos autos a recusa de pagar a dívida, mas que a quita sem comunicar, não abusa do direito de ação.
7. É essencial que o dolo seja devidamente comprovado para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico não aceita a má-fé presumida.
8. Os honorários advocatícios são matéria de ordem pública. Devem ser reformados de ofício, sem que se configure reforma em prejuízo das partes.
9. A ordem em que os critérios aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. A equidade deve ser utilizada somente de forma subsidiária, quando não for possível arbitrar pela regra ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.
10. Preliminares parcialmente acolhidas. Segunda apelação não conhecida. Primeira apelação desprovida.